Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-69.2024.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002959-69.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILTON MATIAS DE ABREU - CPF: 383.825.201-20 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. EXAME DIAGNÓSTICO ISOLADO INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão em ação de indenização securitária por invalidez permanente, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que o prazo anual teve início na data de exame de ressonância magnética realizado pelo segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de exame diagnóstico, desacompanhado de laudo médico conclusivo quanto à incapacidade laborativa, configura ciência inequívoca da invalidez para fins de fixação do termo inicial do prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional nas ações securitárias é anual e tem início com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ, exigindo prova técnica apta a demonstrar a consolidação da invalidez.

4. Exames de imagem, por sua natureza, limitam-se a apontar alterações estruturais, não sendo suficientes, isoladamente, para evidenciar incapacidade funcional permanente nem para caracterizar o conhecimento seguro da extensão da lesão pelo segurado.

5.. A caracterização da invalidez permanente demanda laudo médico conclusivo, com avaliação clínica especializada, indicação de incapacidade laboral e definição do caráter definitivo das lesões, elementos ausentes à época do exame considerado como marco inicial pelo juízo de origem.

6.. A fixação do termo inicial da prescrição sem respaldo em prova técnica idônea compromete a segurança jurídica e pode implicar indevido cerceamento do direito de ação, sobretudo em hipóteses que exigem aferição pericial da incapacidade.

7.. No caso concreto, a ciência inequívoca da invalidez somente se configurou com laudo médico posterior, que estabeleceu o nexo entre as patologias e a incapacidade laboral permanente, razão pela qual não se verifica o decurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de indenização securitária por invalidez exige a comprovação da ciência inequívoca da incapacidade laboral, a qual depende de laudo médico conclusivo. 2. A realização de exame diagnóstico isolado não é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez permanente para fins de contagem da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 189 e 206, §1º, II, “b”; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 278; STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 11.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 3403/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado
por NILTON MATIAS DE ABREU
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação de Indenização Securitária com pedido de Danos Morais
ajuizada por
ICATU SEGUROS S.A
., que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 358176363), o apelante alega que a sentença incorreu em duplo erro de julgamento. O primeiro erro consistiria em fixar como marco inicial do prazo prescricional a data de um simples exame de ressonância magnética (16/11/2023), confundindo o diagnóstico de uma doença com a consolidação da invalidez permanente. O segundo erro seria ignorar a teoria da
actio
nata, que rege o instituto da prescrição, a qual estabelece que o prazo para ação só se inicia quando nasce a pretensão, ou seja, com a resistência da parte contrária.

Sustenta que não se pode confundir um simples exame de ressonância magnética com a consolidação da invalidez permanente, destacando que a "ciência inequívoca" não é uma mera suspeita e que, em se tratando de doenças de caráter progressivo, a ciência da doença não se confunde com a ciência da consolidação da invalidez em caráter permanente.

Para reforçar sua alegação, o apelante cita o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.388.030/MG), que pacificou o entendimento de que
"exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
". Transcreve, ainda, julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que cassou sentença em caso análogo, reconhecendo que
"a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial".

O apelante sustenta, ainda, que mesmo que se desconsiderasse a necessidade do laudo conclusivo, a sentença estaria fadada à reforma por ignorar o princípio mais basilar da prescrição: a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional só começa a correr quando nasce o direito de ação (a pretensão). Cita o REsp 1.970.111/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que estabeleceu que
"antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro".

O apelante argumenta que, ainda que se admitisse o início da contagem do prazo em data anterior, a pretensão estaria resguardada pela suspensão decorrente do pedido administrativo, conforme a Súmula 229 do STJ: "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para: a) afastar a prescrição pronunciada, reformando-se a sentença de primeiro grau; b) que o mérito seja desde logo apreciado para julgar totalmente procedente a ação, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária contratada; c) a inversão integral dos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de ID 361202357, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Em contrarrazões (ID 358176365), a apelada ICATU SEGUROS S.A. sustenta a necessidade de manutenção da sentença, reiterando que não existe na apólice contratada a cobertura para doenças ocupacionais, o que retiraria a responsabilidade da seguradora em realizar o pagamento de qualquer valor a título de indenização securitária. Quanto à prescrição, argumenta que, como muito bem observado pelo juízo de primeiro grau, apesar de a parte autora ter tido ciência inequívoca de sua doença em 16/11/2023, quando da realização de exame de ressonância magnética, apenas realizou o pedido de pagamento administrativo junto à seguradora em 25/11/2024, mais de um ano depois, o que impõe o reconhecimento da prescrição. Requer o não acolhimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
NILTON MATIAS DE ABREU
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação de Indenização Securitária com pedido de Danos Morais
ajuizada por
ICATU SEGUROS S.A
., que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos de origem que o autor, ora apelante, ajuizou ação indenizatória em face da ré, alegando ser beneficiário de seguro de vida em grupo contratado por seu empregador, Minerva Foods S.A.

Sustenta que, em razão das atividades laborais de natureza eminentemente braçal que exercia, desenvolveu doença ocupacional que o incapacitou para o trabalho, apresentando lesões na coluna cervical, torácica e lombossacra, bem como no joelho esquerdo. Defende que tais enfermidades devem ser equiparadas a acidente de trabalho para fins securitários, fazendo jus, assim, às coberturas previstas na apólice, notadamente por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou, subsidiariamente, por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Alega, ainda, ter apresentado laudos e exames médicos que atestam a existência de patologias osteomusculares e neurológicas crônicas, com comprometimento funcional significativo, o que ensejou seu afastamento laboral por prazo indeterminado.

Diante desse contexto, requereu a procedência da demanda para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor integral previsto na apólice, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença (ID 358176362) reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, §1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de um ano para ações fundadas em contrato de seguro. O magistrado de primeiro grau considerou como termo inicial do prazo prescricional a data de 16/11/2023, quando o autor realizou exame de ressonância magnética da coluna cervical, com diagnóstico de espondiloartrose cervical e outras alterações, entendendo ser este o momento da ciência inequívoca da invalidez. Como o pedido administrativo à seguradora foi protocolado apenas em 25/11/2024, ou seja, transcorrido mais de um ano da data considerada como ciência inequívoca da invalidez, o juízo reconheceu a prescrição.

“[...]
II - FUNDAMENTAÇÃO

Da Prescrição

A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A hipótese é regida pelo art. 206, §1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil de 2002, que estabelece o prazo prescricional de um ano para ações fundadas em contrato de seguro:

"
Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;"

Nesse sentido, a Súmula 101 do STJ dispõe:
"A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano."

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, aplica-se a Súmula 278 do STJ, segundo a qual:

"
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
."

No caso dos autos, o autor realizou exame de ressonância magnética da coluna cervical em 16/11/2023 (ID 176437886), com diagnóstico de espondiloartrose cervical, desidratação de discos intervertebrais e protrusões discais com compressão dural e estenoses foraminais, entre outras alterações.

Todavia, o pedido administrativo à seguradora foi protocolado apenas em 25/11/2024 (ID 176437888), ou seja, transcorrido mais de um ano da data da ciência inequívoca da invalidez.

Dessa forma, considerando que o marco inicial da prescrição foi 16/11/2023, quando o autor teve ciência inequívoca da doença, e que a solicitação administrativa somente ocorreu em 25/11/2024, já ultrapassado o prazo ânuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Ressalte-se que o pedido administrativo, que poderia suspender ou interromper o curso da prescrição, foi formulado após o decurso do prazo, não produzindo efeitos interruptivos ou suspensivos.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido, conforme os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL COM CONTRATAÇÃO ADICIONAL PARA O CÔNJUGE – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELANTE BENEFICIÁRIO E NÃO SEGURADO COM RELAÇÃO AO CÔNJUGE FALECIDO – DESCABIMENTO – SEGURADO PRINCIPAL NÃO SE CONFUNDE COM BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRCIONAL ÂNUO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O segurado principal corresponde àquele que realiza contratação do seguro, lhe sendo facultada a opção de incluir seus dependentes nas mesmas coberturas, hipótese em que os dependentes também figuram como segurados dependentes, motivo pelo qual a contratação da cobertura adicional para o cônjuge não torna o segurado principal mero beneficiário. O prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data do fato gerador da pretensão, havendo a suspensão do prazo com o protocolo administrativo junto à seguradora e a sua retomada na data em que o segurado tem ciência da negativa de pagamento, como previsto na alínea b do inciso II do §§ 1ª do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ. Proposta
a ação para a cobrança da indenização securitária depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura, há que ser mantida a sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição
.-(TJ-MT 10026857620168110015 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA DOENÇAS GRAVES – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA - ART. 206, § 1º, II DO CC/2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Prescrição ânua caracterizada. Prescreve em um ano a ação do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia em que o segurado tiver conhecimento do fato gerador da pretensão. Inteligência do art. 206, § 1.º, II, b, do Código Civil.
O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição verificada no caso concreto. Apelo não provido.” (Apelação Cível Nº 70078275757, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 11/10/2018). Denota-se a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 27, do CDC, vez que reservado às ações indenizatórias por defeito do serviço, que difere do caso concreto. (TJ-MT 10076376620188110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pela seguradora ré contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro de vida, condenando-a ao pagamento de indenização por invalidez. A apelante suscita a prescrição ânua e, subsidiariamente, a ausência de cobertura para doença terminal e a incorreção dos consectários legais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional ânuo (art. 206, § 1º, II, 'b', CC) para a cobrança de seguro por invalidez, determinando se a ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278/STJ) ocorreu com laudos médicos recentes (2015) ou na data de ajuizamento de ação anterior com o mesmo objeto (2012). III. Razões de decidir: 3. O prazo prescricional para pretensões do segurado contra o segurador é ânuo, conforme o artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 2/STJ). 4. O termo inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos da Súmula 278/STJ. 5. A alegação do segurado de que a ciência inequívoca ocorreu apenas em 2015, com novos laudos, não se sustenta. Ficou demonstrado que o autor ajuizou ação anterior, no ano de 2012, com as mesmas partes, mesma causa de pedir (invalidez por problemas cardíacos) e mesmo pedido (indenização securitária). 6. O ajuizamento da demanda anterior (2012) é prova incontestável de que o segurado possuía pleno conhecimento de sua condição incapacitante naquela data, servindo como marco da ciência inequívoca. 7. Tendo a presente ação sido ajuizada somente em 2016, transcorrido período muito superior ao prazo ânuo, resta configurada a prescrição da pretensão. 8. A alegação de doença terminal, além de não comprovada pela perícia, não tem o condão de afastar o termo inicial da prescrição neste caso. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso provido. Pedido julgado improcedente, com reconhecimento da prescrição. Tese de julgamento: “1.
O prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez é ânuo (art. 206, § 1º, II, 'b', CC e Tema IAC 2/STJ), iniciando-se na data da ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278/STJ)
. 2. O ajuizamento de ação anterior pelo segurado, discutindo a mesma incapacidade e pleiteando a mesma cobertura securitária, configura a ciência inequívoca para fins de contagem do prazo prescricional da ação sucessora.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, 'b'; CPC, art . 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema IAC 2; STJ, Súmula 278; STJ, Tema 1059. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010378120168110014, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025).

Portanto, é incontroverso que a pretensão indenizatória encontra-se prescrita, aplicando-se à espécie o prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
do direito do autor e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste na
definição do termo inicial do prazo prescricional
para o ajuizamento de ação securitária fundada em invalidez permanente. Em específico, discute-se se
a data de realização de exame de ressonância magnética pode ser considerada como marco da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado
, para fins de início da contagem do prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, editou a Súmula 278, segundo a qual "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". A questão que se coloca, portanto, é
definir
o
que caracteriza a "ciência inequívoca" da incapacidade laboral.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
"exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência".
(STJ - REsp: 1388030 MG 2012/0231069-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2014 RSSTJ vol. 46 p . 259).

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau considerou como termo inicial da prescrição a data de realização de um exame de ressonância magnética (16/11/2023). Contudo,
tal exame, por si só, não caracteriza a ciência inequívoca da invalidez permanente
, mas apenas o diagnóstico de uma condição médica.

Isso porque o referido exame (RNM de 16/11/2023 – id. 358175911), embora evidencie a existência de quadro degenerativo cervical relevante, com espondiloartrose, desidratação discal, compressão dural em múltiplos níveis (C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7) e estenose foraminal acentuada bilateral,
limita-se ao diagnóstico de condição médica
,
não
sendo suficiente, por si só,
para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez permanente
.

Com efeito,
não se pode exigir do homem médio
, enquanto consumidor,
o domínio técnico necessário para interpretar tais achados
e extrair, a partir deles, conclusões seguras acerca de suas repercussões sobre a capacidade laborativa, seria impor-lhe obrigação que contraria frontalmente os deveres de lealdade, transparência e proteção que emanam da boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil.

A boa-fé objetiva, em sua função de controle do exercício de direitos, veda que a seguradora se valha da complexidade técnica inerente ao diagnóstico médico para fazer fluir, em desfavor do segurado, prazo prescricional cujo início este sequer poderia, razoavelmente, identificar. Admitir interpretação contrária implicaria tolerar conduta que, à luz dos standards de atuação leal esperados nas relações contratuais de consumo, configura manifesto abuso.

Nesse contexto, para fins securitários, especialmente quanto ao reconhecimento de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a documentação datada de 16/11/2023,
considerada de forma isolada
, revela-se insuficiente, tanto sob o prisma técnico quanto jurídico, para caracterizar, de forma inequívoca, a ciência da invalidez permanente.

Isso se evidencia, em primeiro lugar, pela ausência de laudo médico conclusivo acerca da incapacidade laborativa. O exame de imagem, por sua natureza, descreve alterações estruturais, mas não estabelece, de forma autônoma, o nexo entre tais achados e a incapacidade funcional permanente para o trabalho. A cobertura securitária por IFPD
exige a comprovação de invalidez total e permanente, aferível mediante avaliação clínica especializada, inexistente nos autos à época.

Além disso, verifica-se a ausência de avaliação clínica ortopédica e neurológica contemporânea. Elementos fundamentais à caracterização do comprometimento neurológico, como manobra de Spurling positiva, contratura da musculatura paravertebral, manobra de Lasegue positiva e irradiação para membros superiores,
somente foram documentados no laudo médico de 05/02/2024
,
inexistindo, até então, correlação clínica formal por especialista.

Outrossim, constata-se que, em 2023,
não havia documentação dos segmentos torácico e lombossacro.
As patologias da coluna dorsal e lombar, como espondilólise crônica bilateral de L5, anterolistese grau I e pseudoabaulamento de L5-S1 com compressão do saco dural, somente foram objetivamente comprovadas pelas tomografias realizadas em 02/02/2024. Considerando a alegação de comprometimento poliarticular da coluna, a ausência desses elementos representava lacuna probatória relevante quanto à extensão das lesões.

Por fim, inexistia, até então, indicação formal de incapacidade laboral, com definição de CID e afastamento do trabalho. O
liame entre a patologia e a incapacidade funcional permanente somente foi estabelecido no laudo de fevereiro de 2024,
que consignou os códigos CID pertinentes (M50.1, M51.1, G95.1, entre outros) e indicou o afastamento das atividades laborais por prazo indeterminado, reconhecendo tratar-se de lesão grave, com comprometimento neurológico foraminal por compressão, refratária ao tratamento medicamentoso.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional nas ações securitárias tem início apenas com a ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, a qual, em hipóteses como a dos autos, demanda a existência de prova técnica idônea apta a demonstrar, com segurança, a consolidação das lesões e sua natureza (total, parcial, permanente ou temporária), não sendo suficiente a mera realização de exames diagnósticos isolados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INCAPACIDADETOTAL E PERMANENTE.APOSENTADORIA. INSS. PERÍCIA. NECESSIDADE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR(CPC/1973, ART. 557) NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. 1. Eventual ofensa ao art. 557 do CPC/1973 fica superada pelo julgamento colegiado do agravo interno interposto contra a decisão singular do Relator.Precedentes. 2. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente, por si só, não é suficiente para exonerar o segurado de submeter-se a perícia em juízo para comprovar a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, AgRgno AREsp3403/DF,relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 19/4/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO.DPVAT.PRESCRIÇÃO.DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA7 DOSTJ. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem por termo inicial a data da inequívoca ciência da invalidez pelo segurado" (AgRg no REsp 1.199.370/SP, Relatora a Ministra MARIAISABELGALLOTTI,DJe de 28/4/2011). 2. O Tribunal de origem, à vista das circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela necessidade de se retomar a fase cognitiva com realização de perícia médica para aferir acerca da efetiva ciência da invalidez do segurado. Assim, o acolhimento da pretensão recursal, como ora perseguido, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ,Quarta Turma,AgRgno AREsp378083/SP,relator Ministro RaulAraújo, Dje 28/10/2013) (g.n)

No mesmo sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ . PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de recebimento de indenização securitária por invalidez, com base no art . 206, § 1º, II, b, do Código Civil. A parte autora sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia médica essencial à definição do marco inicial da incapacidade e consequente contagem do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com o reconhecimento da prescrição sem a realização de perícia médica judicial, configura cerceamento de defesa, impedindo o adequado exame da controvérsia sobre a data de ciência inequívoca da invalidez e a cobertura securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A definição do termo inicial do prazo prescricional em ação de cobrança de indenização por invalidez depende da ciência inequívoca da incapacidade, cuja aferição exige a realização de perícia médica judicial . 4. A ausência de prova técnica pericial inviabiliza a fixação segura da data de início da incapacidade, comprometendo a validade do julgamento antecipado da lide. 5. A prova pericial é imprescindível para verificar a existência, grau, consolidação e irreversibilidade da invalidez, elementos essenciais à análise da cobertura do seguro . 6. A negativa de realização da perícia requerida caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 7 . O reconhecimento da prescrição com base em documentos unilaterais e contraditórios, sem respaldo técnico imparcial, configura julgamento prematuro. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A fixação do termo inicial do prazo prescricional em ação de indenização securitária por invalidez exige prova técnica pericial que comprove a ciência inequívoca da incapacidade. 2. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica necessária, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença . 3. A ausência de elementos técnicos seguros impede o reconhecimento da prescrição em demandas que envolvem apuração da incapacidade laborativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art . 206, § 1º, II, b; CPC, arts. 355, I, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 3403/DF, rel. Min . Maria Isabel Gallotti, DJe 19.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 378083/SP, rel. Min . Raul Araújo, DJe 28.10.2013; Súmula 278 do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073685520248110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

Diante desse cenário, conclui-se que a
ciência inequívoca
da invalidez permanente somente se
perfectibilizou
com a emissão do laudo médico
de fevereiro de 2024
,
marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 25/11/2024,
não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Quanto à
aplicação da teoria da
actio nata
, impõe-se uma análise mais detida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, como regra, o termo inicial da prescrição coincide com a violação do direito, nos termos do art. 189 do Código Civil.

A adoção da vertente subjetiva da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional se inicia apenas quando o titular do direito adquire ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, ocorre de forma excepcional, sendo, em regra, aplicada em hipóteses específicas, notadamente no âmbito da responsabilidade civil extracontratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.836.016/PR, fixou critérios orientadores para a incidência excepcional do viés subjetivo, destacando que:

"São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo".

Dessa forma, a incidência da teoria subjetiva da
actio nata
pressupõe
situações excepcionais
, nas quais a inércia do titular do direito decorre da impossibilidade de conhecimento do dano ou de sua extensão, a ser aferida à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso concreto, embora se esteja diante de prazo prescricional curto (um ano), a pretensão deduzida decorre de relação contratual securitária, e não de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto.

Ademais,
não se pode afirmar que o autor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão a partir da simples realização do exame de ressonância magnética, pois, como já demonstrado
, a ciência inequívoca da invalidez permanente depende de prova técnica conclusiva.

Assim, ainda que não se adote, em sentido estrito, a vertente subjetiva da teoria da
actio nata
,
não há falar em prescrição, porquanto o termo inicial deve ser fixado na data do laudo médico de fevereiro de 2024
, momento em que restou formalmente caracterizada a incapacidade laboral permanente do autor.

Afastada a prescrição, cumpre analisar a possibilidade de julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil.
Todavia, verifica-se que a causa não se encontra madura

para julgamento
, porquanto subsistem questões fáticas relevantes que demandam dilação probatória.

Com efeito, a seguradora sustenta, em contestação e em contrarrazões, a inexistência de cobertura contratual para doenças ocupacionais, o que, em tese, afastaria sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária. Tal questão, contudo, não foi apreciada pelo juízo de origem, que se limitou ao reconhecimento da prescrição.

Além disso, a própria caracterização da invalidez permanente, para fins securitários,
depende da produção de prova pericial médica
, inexistente nos autos, em razão da extinção prematura do feito.

Nesse cenário, afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular prosseguimento, com a reabertura da instrução probatória e a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026